Tribunal: TJES
Processo: 5000808-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000808-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDVALDO TEIXEIRA COSTA
AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000808-52.2022.8.08.0000

AGVTE
:
EDVALDO TEIXEIRA COSTA

AGVD
O
S
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
EDVALDO TEIXEIRA COSTA
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que nos autos da ação de indenização por danos morais (processo nº 5001602-90.2021.8.08.0038) ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
, indeferiu ao agravante os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Nas suas razões (ID 2096406)), em apertada síntese, aduz o Recorrente que é rurícola na condição de diarista, possuindo como única fonte de renda o valor auferido pelo trabalho diário prestado a proprietários rurais, cujo valor percebido é de apenas R$ 70,00 (setenta reais) por dia trabalhado, não possuindo outra fonte de renda.

Asseverou que o pagamento de amortização no consórcio no valor R$ 3.112,40 (três mil cento e doze reais e quarenta centavos), não presume rendimentos que demonstre sua condição em arcar com as despesas processuais.

Ao final requer seja provido o recurso, para o fim conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, a teor do evento nº 2113616.

A despeito de regular intimação, apenas o Agravado
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
apresentou contrarrazões, que foram anexadas ao evento nº 2395301.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 1 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000808-52.2022.8.08.0000

AGVTE
:
EDVALDO TEIXEIRA COSTA

AGVD
O
S
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
EDVALDO TEIXEIRA COSTA
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que nos autos da ação de indenização por danos morais (processo nº 5001602-90.2021.8.08.0038) ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
, indeferiu ao agravante os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Na decisão objurgada (evento nº2096426) entendeu o togado primevo que não se verificou a impossibilidade de o Agravante arcar com as custas processuais, porquanto ele mencionou que realizou um pagamento referente a amortização do consórcio de uma motocicleta, no valor de R$ 3.112,40 (três mil cento e doze reais e quarenta centavos), o que presume que o mesmo aufere renda que não fora apresentada aos autos.

O agravante, por seu turno, nas razões do recuso (ID 2096406)), em apertada síntese, aduziu que é rurícola na condição de diarista, possuindo como única fonte de renda o valor auferido pelo trabalho diário prestado a proprietários rurais, cujo valor percebido é de apenas R$ 70,00 (setenta reais) por dia trabalhado, não possuindo outra fonte de renda.

Asseverou ainda que o pagamento de amortização no consórcio no valor R$ 3.112,40 (três mil cento e doze reais e quarenta centavos), não presume rendimentos que demonstre sua condição em arcar com as despesas processuais.

Nesse cenário, evidencia-se que há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da gratuidade da justiça deve ser apreciado.

Isso porque o magistrado primevo baseou-se apenas em um critério objetivo – amortização de parcela de saldo devedor de consórcio -, olvidando os requisitos legais, quais sejam, a possibilidade do litigante arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

A propósito, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos e abstratos para fins de deferimento ou não da assistência judiciária gratuita.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo.
2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
[...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

No mesmo sentido:
AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020;
AgRg no AREsp 626.487/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015.

De registar, a título de parâmetro, que este Tribunal já se manifestou no sentido de que, a mera celebração de contrato de financiamento para aquisição de bem incompatível com a alegada hipossuficiência não pode ser critério exclusivo a implicar no indeferimento da gratuidade da justiça, não ilidindo a presunção de hipossuficiência alegada na exordial.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

[...].1
. O fato da apelante financiar a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprova por meio de cópia de contracheque que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

[...]
2. A mera existência de contrato de financiamento não é suficiente para ilidir a declaração de hipossuficiência
. [...].(TJES, Classe: Apelação, 048110160784, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

[...].
4. Vale esclarecer que. a aquisição de um imóvel no valor de R$ 224.072,34 (vinte e quatro mil, setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), no Município de Serra, não permite a conclusão de que os adquirentes possuem patrimônio de grande vulto, devendo ser considerado, ainda, que o mesmo é objeto de financiamento, com pagamento de parcelas mensais.
[...].
6. Destarte, considerando que a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelos agravantes, não foi elidida pelos elementos constantes dos autos, tem-se caracterizada a sua hipossuficiência, impondo-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169004818, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

Diante dessa exegese, se a celebração de contrato não é parâmetro para indeferimento da gratuidade da justiça, por corolário lógico, a amortização de parcela dele, também não pode impedir a fruição do beneplácito, mesmo porque, não se tem notícia de que esse valor é inferior aos rendimentos mensais do Agravante ou se decorre do somatório de ganhos mensais anteriores, que foram reunidos para pagamento da contraprestação contratual.

Ademais, ao que se evidencia nos autos, o Recorrente não exerce atividade remunerada formal, sua renda anual não lhe obriga a declaração de Imposto de Renda, fatores que corroboram com sua hipossuficiência.

Assim, sem contar as parcelas do consórcio, as despesas ordinárias com alimentação, higiene e serviços, que são presumíveis, não é temerário afirmar a impossibilidade do agravante de arcar com as despesas do processo

Por todo o exposto, digressivos maiores fundamentos, conheço e
dou provimento ao recurso
, para deferir ao agravante beneplácito da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES., 01 de julho de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000808-52.2022.8.08.0000

AGVTE
:
EDVALDO TEIXEIRA COSTA

AGVD
O
S
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. É vedada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da gratuidade da justiça, impondo-se ao julgador a análise tão somente dos requisitos legais previstos no Art.98 do Código de Processo Civil, isto é, a possibilidade da litigante arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família no momento da análise da isenção legal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. O mero pagamento de amortização de consórcio de veículo no valor de R$ 3.112,40 (três mil cento e doze reais e quarenta centavos) não pode ser critério exclusivo a implicar o indeferimento da gratuidade da justiça, não ilidindo a presunção de hipossuficiência alegada pela parte.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.